Tribunal: TJMT
Processo: 0000132-59.2014.8.11.0010
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000132-59.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[APARECIDA DE FATIMA BOCARDO DA SILVA - CPF: 460.904.521-49 (APELANTE), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RANIELE SOUZA MACIEL - CPF: 037.847.671-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROVA PERICIAL APUROU PERDA DE 7,78% – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019 Publicado no DJE 07/03/2019)

2- A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

3- Não há que se falar em condenação por litigância de má-fé, se a atuação da parte não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no rol do artigo 80 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000132-59.2014.811.0010 – CÓDIGO No 55612 – COMARCA DE JACIARA

APELANTE:
APARECIDA DE FATIMA BOCARDO DA SILVA

APELADO:

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
APARECIDA DE FATIMA BOCARDO DA SILVA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara,
que, nos autos de
Liquidação de Sentença
apresentada pela Apelante, homologou o laudo pericial e julgou extinta a liquidação da sentença, que reconheceu a exigibilidade de obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por inexistência de valores a executar.

Sem condenação em honorários nesta fase, porque incabíveis na espécie.

Aparecida de Fatima Bocardo da Silva opôs Embargos de Declaração no ID. n 88490970. Sendo os Embargos rejeitados no ID no 88490980.

Insurge-se Aparecida de Fatima Bocardo da Silva, contra a r. sentença, asseverando que o processo foi julgado procedente e o passou para fase de liquidação de sentença por arbitramento. Acontece que o procedimento da liquidação por arbitramento não foi devidamente realizado. Primeiro porque não foi juntado laudo pericial, mas apenas citado para que manifestássemos referente aos laudos dos 10 processos constantes no despacho: código 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605 que tem seu curso perante este Juízo.

Aduz acerca, a MM. Juíza homologou os cálculos apresentados pela perita do juízo, sem levar em consideração algumas situações, e ainda, utilizou tais cálculos como prova emprestada para todos os processos de sua vara. Após entendimento do STF no RE 561836, este diferencial deverá ser calculado em liquidação por arbitramento e, não mais por simples cálculos aritméticos como anteriormente.

Alegando ainda, que antes da realização da perícia judicial em 10 processos, foram apresentados inúmeros quesitos, estes não respondidos pela perita do juízo. Referentes aos processos citados como prova emprestada, foi realizado a perícia e intimado as partes para manifestação. Foi verificado que o laudo pericial foi baseado em hipóteses e em uma tabela com vários tipos de atualização/conversão com índices diferentes e tabela de vencimentos.

Pugna que seja acolhido o presente recurso, reformando a r. sentença, em sua totalidade, determinando a realização de perícia para cada servidor, com os devidos esclarecimentos e documentação necessárias ou a realização de nova perícia com os devidos esclarecimentos requeridos no curso da liquidação por sentença daqueles processos utilizados como prova emprestada.

Nas contrarrazões, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, requerendo a manutenção da sentença em sua integra, por seus próprios e relevantes fundamentos jurídicos e requerendo por fim que a recorrente seja condenada a litigância de má-fé, em face da interposição do presente recurso (ID. No 88491475).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se em se abster de manifestar o mérito da vertente causa, propugnando pelo prosseguimento do feito. (ID. No

132915158)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 17 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, t
rata-se de
ação de cumprimento e liquidação de sentença promovida por
Jose Costa
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara,
que, nos autos de
Liquidação de Sentença
apresentada pela Apelante, homologou o laudo pericial e julgou extinta a liquidação da sentença, que reconheceu a exigibilidade de obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por inexistência de valores a executar.

Com o retorno dos autos à origem, a Apelante pleiteou o

cumprimento de sentença, levado os autos à conclusão, foi proferida decisão pelo Juízo Singular no ID. No 7471317, alegando
que em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, sendo recomendada sua utilização sempre que possível, vem como o grande número de ações semelhantes a presente tramitando contra o Município de São Pedro da Cipa – MT e atendendo ainda ao contraditório e economia processual, tudo com fulcro no art. 370 e 372 do CPC, DETERMINO a intimação das partes a fim de que se manifestem no prazo comum de 15 (quinze) dias sobre a proa produzida em outros processos, no caso, a perícia contábil realizada nos autos de código 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605 que tem seu curso perante este Juízo, até porque produzida para desate de questão controvertida comum. Translade-se cópia da referida perícia para os presentes autos e corrija-se a autuação do feito para cumprimento de sentença/execução, conforme o caso.

O Apelante opôs Embargos de Declaração (ID no 7471318). Sendo rejeitado os presentes Embargos pelo Juízo
a quo
ID. No 7471320.

O laudo pericial acostado aos autos, foram produzidas em outros processos, no caso, a perícia contábil realizada nos autos código 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605, conforme decisão de ID. No 7471409.

O Apelado se manifestou ao ID. No 7471477, concordando acerca da juntada das periciais judiciais, bem como, requerendo que sejam autorizadas as provas emprestadas e consequentemente a improcedência da presente liquidação de sentença, devendo o autor ser condenado as custas e honorários.

Logo após foi proferida a r. sentença (ID. No 7471480) pelo Juízo
a quo,
no qual homologou o laudo pericial e julgou extinta a liquidação de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por inexistência de valores a executar.

Inconformada, a Recorrente alega em suas razões que a Juíza homologou os cálculos apresentados pela perita do juízo, sem levar em consideração algumas situações, e ainda, utilizou tais cálculos como prova emprestada para todos os processos de sua vara. Conforme o entendimento do STF no RE 561836, este diferencial deverá ser calculado em liquidação por arbitramento, e não mais por simples cálculos aritméticos como anteriormente.

Defende a reformando da r. sentença, em sua totalidade, determinando a realização de nova perícia com os devidos esclarecimentos requeridos no curso da liquidação e sentença, e caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, requer seja determinado a realização de esclarecimentos inclusive sobre a documentação juntada.

Pois bem.

Razão lhe assiste.

Não houve a apresentação do Laudo pericial, o Juiz utilizou da prova emprestada dos códigos no 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605.

Com efeito, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às

diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.

Logo, ainda que haja eventual lei de reestruturação remuneratória da carreira, a pretensão deve ser reconhecida, uma vez que ainda deve ser apurado, mediante liquidação de sentença, se a lei incorporou de maneira inequívoca todas as defasagens sobre a remuneração do servidor.

Assim, é notório que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dessentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-5-2015. Public. 19-5-2015). (Destaquei).

Ademais, consoante entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o decisum que julgou extinto o cumprimento alegando a “liquidação zero”.

Isso porque, conforme muito bem notado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao apreciar o Recurso de Apelação no 85.268/2016, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dessentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-5-2015 PUBLIC 19-5-2015).

Dessa forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, contudo, a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que não ficou, cabalmente, demonstrado, individualmente, com a competente perícia, que a Lei Municipal, que reestruturou a carreira do Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

De outro lado, importante consignar que, não há, desconsiderar que, na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas, porém não foi isso que ocorreu neste caso.

Na fase de liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4o, do atual CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

- A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.

- A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.

(RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (destaquei).

Consigne-se que, os documentos apresentados pelo ente municipal, na ação originária, bem como, os utilizados como prova emprestada, não demonstram, estreme de dúvidas que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO – EQUÍVOCO - PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO.

Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019) “A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.” (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 3/4/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

(TJ-MT - EMBDECCV: 00009544820148110010 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 20/5/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – PROVIMENTO.

(TJ-MT - AGR: 00002668620148110010 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 4/7/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 4/7/2020).

No tocante à multa pleiteada em sede de contrarrazões, entendo que não assiste razão da Apelada, visto que, para a aplicação da multa prevista no artigo 80, do CPC,
in verbis:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que
:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Visto que, não basta a manifesta apenas a alegação, mas a necessária comprovação do seu caráter meramente protelatório, qual seja, visar, tão somente, ao retardamento do transcurso processual com a insistência injustificável da parte na interposição indevida de recursos meramente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.

Aliás, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também possui o entendimento consolidado acerca da questão. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ARTIGO 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– IMPOSSIBILIDADE NA CONDENAÇÃO – AUTAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA NO DISPOSITIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – AFASTAMENTO DOS ÍNDICES ARBITRADOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 810, EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADOVACATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PATAMAR QUE DEVE RESPEITAR OS LIMITES LEGAIS – ARTIGO 85, §§ 3o E 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Os tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais – inclusive do Poder Executivo – têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei no 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

Não há que se falar em condenação por litigância de má-fé, se a atuação da parte não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no rol do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Há de se afastar os índices apontados pelo Magistrado Singular no momento da fixação da correção monetária e juros moratórios, e determinar que os referidos sejam estipulados na liquidação de sentença, e devem se amoldar aos critérios apontados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Repetitivo de tema no 810.

Em razão da iliquidez da Sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação do referido ato, a observar os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

(N.U 0001460-02.2017.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)

[Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar o
decisum
recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022